Tribunal: TJSP
Processo: 2190151-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação por utilidade pública – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse, diante da não apresentação do projeto executivo por ocasião da confecção do laudo de avaliação prévia – Com o depósito nos autos do valor inicialmente ofertado e da avaliação prévia, não há óbice para a pretendida imissão na posse – Demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação por utilidade pública – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da imissão na posse, diante da não apresentação do projeto executivo por ocasião da confecção do laudo de avaliação prévia – Com o depósito nos autos do valor inicialmente ofertado e da avaliação prévia, não há óbice para a pretendida imissão na posse – Demais questionamentos, em especial ao acesso ao imóvel remanescente e em relação às despesas com sistema de contenção do solo e drenagem, dentre outros, e seu impacto na indenização que devem ser pautados no curso da instrução – Recurso parcialmente provido, cassada a liminar anteriormente concedida.